Tribunal: TJDFT
Processo: 0704122-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704122-79.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CAROLINA MALZYNER RECORRIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED SJRPRETO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. CENTRAL NACIONAL UNIMED. UNIMED SÃO JOSÉ DO RIO PRETO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA DO PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS E PROCEDIMENTOS. JUNTA MÉDICA DA OPERADORA. ROL DA ANS. DESCABIMENTO. EXEMPLIFICATIVO. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. 1. Nos termos da Súmula no 608 do STJ, aplica-se o CDC aos contratos de seguro e de plano de saúde. 2. A concessão de efeito suspensivo exige a comprovação da probabilidade de provimento do recurso ou, se relevante a fundamentação, o risco de dano grave ou de difícil reparação. Não sendo o caso, o recurso deve ser recebido apenas no efeito devolutivo, sobretudo quando há deferimento de pedido de liminar (art. 1.012, §1o, V do CPC/2015). 3. À luz da Teoria da Aparência, a Central Nacional Unimed é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com ela, mas com cooperativa integrante do Sistema Unimed, uma vez que ambas usam os mesmos nome e logotipo, o que dificulta a compreensão do consumidor sobre as responsabilidades e a área de abrangência de cada uma das unidades. 4. A solidariedade entre as UNIMED ́s deve ser reconhecida, ainda que possuam personalidades jurídicas próprias e bases geográficas distintas, uma vez que se apresentam ao consumidor como entidade una, com abrangência em todo o território nacional. Precedentes do STJ. 5. A exigência legal de prequestionamento é suprida desde que a tese defendida pela parte seja posta com clareza na instância ordinária, ensejando prequestionamento implícito. Precedentes do STJ. 6. O rol de procedimentos previstos na Resolução Normativa no 387 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) deve ser considerado apenas exemplificativo, uma vez que a Medicina evolui constantemente, aprimorando métodos de combate às enfermidades. 7. A negativa de cobertura por parte do plano de saúde, ainda que injustificável, não caracteriza, por si só, dano moral. 8. O acesso ao Poder Judiciário para discutir questão controvertida não pode resultar em condenação por danos morais. As consequências para quem litiga em juízo são aquelas previstas em lei e decorrentes da própria sucumbência. 9. Apelações conhecidas. Preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela primeira ré rejeitada. No mérito, recurso da primeira ré não provido. Recurso da segunda ré parcialmente provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 187, 421, 422 e 927, todos do Código Civil, sustentando que a negativa de atendimento pela recorrida, reconhecidamente injustificada pelo acórdão recorrido, caracteriza dano moral in re ipsa, do que se extrai a procedência do pedido indenizatório. Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona julgados do STJ, com os quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano em abono à sua tese. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso reúne condições de admissibilidade. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. Determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892 e CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012